Tribunal: STJ
Processo: 0054105-59.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074274 - SP(2026/0054105-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUPOSTA NULIDADE DE PROVAS E AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 691/STF.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto de decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra decisão monocrática de Tribunal de origem inadmitindo pleito revisional.
2. A defesa sustenta a possibilidade de superação excepcional do óbice da
com
Súmula 691/STF,
concessão de ordem de ofício, alegando: ilicitude das provas por derivação em investigação
deflagrada por “denúncia
informal” sem diligências preliminares idôneas e sem
anônima/delação
consentimento válido para ingresso domiciliar; e ausência dos elementos típicos do crime de
organização criminosa previsto no
o da
por se tratar, quando muito, de
art. 2
Lei 12.850/2013,
concurso de agentes no tráfico.
3. Requer-se o conhecimento e provimento do agravo para reconsiderar a decisão agravada e,
superando o óbice formal, conhecer do habeas corpus e conceder a ordem, inclusive de ofício,
para: declarar a nulidade das provas e de suas derivações; cassar a condenação fundada em
provas ilícitas; absolver o agravante ou afastar a condenação pelo
o, § 3o, da
art. 2
subsidiariamente, determinar o julgamento colegiado do habeas corpus,
Lei 12.850/2013;
atribuir efeito suspensivo ao agravo e expedir alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante das alegações de nulidade das provas por
derivação, de irregularidade na “denúncia
informal” e de ausência dos
anônima/delação
requisitos do crime de organização criminosa do
o da
é possível superar o
art. 2
Lei 12.850/2013,
óbice da
para conhecer do
e afastar a decisão monocrática que
Súmula 691/STF
habeas corpus
inadmitiu a revisão criminal destinada a reexaminar fatos e provas já analisados na condenação e
na instância revisora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55946812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b18b97c-527a-4536-924d-5bf9decc3234

5. A insurgência dirige-se contra decisão monocrática proferida no Tribunal de origem,
inexistindo deliberação colegiada sobre a matéria, o que impede o conhecimento do habeas
corpus por esta Corte Superior, diante da ausência de exaurimento de instância.
6. Não se verifica manifesta ilegalidade no ato impugnado, pois a revisão criminal foi inadmitida
sob o fundamento de que as teses de nulidade das provas e de falta de requisitos para a
condenação pelo delito de organização criminosa já foram apreciadas pelo juízo de origem e
pelo órgão colegiado local, sendo incabível a utilização da ação revisional para simples reanálise
de argumentos já debatidos.
7. A revisão criminal não se presta a funcionar como segunda apelação para reexaminar fatos e
provas exaustivamente apreciados na sentença condenatória e na instância revisora, impondo-se
a manutenção da condenação quando não demonstrada contrariedade manifesta à evidência dos
autos nem indicadas novas provas de inocência, nos termos do
do Código de Processo
art. 621
Penal.
8. A condenação permanece amparada em prova suficiente das práticas criminosas e acobertada
pela coisa julgada, inexistindo, no caso, situação excepcional apta a justificar a superação do
enunciado da
para o conhecimento do
.
Súmula 691/STF
habeas corpus
9. Esta Corte já examinou os temas relativos à suposta “colaboração informal” de corréu e à
validade das provas em anterior habeas corpus, ocasião em que se reconheceu a existência de
prova independente suficiente para fundamentar a condenação, o que afasta, mais uma vez, a
alegação de flagrante ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser usada como segunda apelação para mero reexame de fatos e
provas já apreciados na condenação e na instância revisora, devendo observar as hipóteses
restritas do
do CPP.
art. 621
2. A ausência de decisão colegiada do Tribunal de origem e de flagrante ilegalidade no ato
impugnado impede a superação do óbice da
e o conhecimento de habeas
Súmula 691/STF
corpus por Tribunal Superior.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o, § 3o.
art. 621; Lei 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 16.09.2024;
918.622/SP,
STJ,
Sexta Turma, DJe 18.09.2024; STJ, HC
; STF, Súmula
AREsp 2.655.954/MS,
559.542/SP
691.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b18b97c-527a-4536-924d-5bf9decc3234

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074274 - SP(2026/0054105-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUPOSTA NULIDADE DE PROVAS E AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 691/STF.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto de decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra decisão monocrática de Tribunal de origem inadmitindo pleito revisional.
2. A defesa sustenta a possibilidade de superação excepcional do óbice da
com
Súmula 691/STF,
concessão de ordem de ofício, alegando: ilicitude das provas por derivação em investigação
deflagrada por “denúncia
informal” sem diligências preliminares idôneas e sem
anônima/delação
consentimento válido para ingresso domiciliar; e ausência dos elementos típicos do crime de
organização criminosa previsto no
o da
por se tratar, quando muito, de
art. 2
Lei 12.850/2013,
concurso de agentes no tráfico.
3. Requer-se o conhecimento e provimento do agravo para reconsiderar a decisão agravada e,
superando o óbice formal, conhecer do habeas corpus e conceder a ordem, inclusive de ofício,
para: declarar a nulidade das provas e de suas derivações; cassar a condenação fundada em
provas ilícitas; absolver o agravante ou afastar a condenação pelo
o, § 3o, da
art. 2
subsidiariamente, determinar o julgamento colegiado do habeas corpus,
Lei 12.850/2013;
atribuir efeito suspensivo ao agravo e expedir alvará de soltura.
Documento eletrônico VDA55061660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: ef8bf0db-e57c-492f-9266-56532f923b72

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, diante das alegações de nulidade das provas por
derivação, de irregularidade na “denúncia
informal” e de ausência dos
anônima/delação
requisitos do crime de organização criminosa do
o da
é possível superar o
art. 2
Lei 12.850/2013,
óbice da
para conhecer do
e afastar a decisão monocrática que
Súmula 691/STF
habeas corpus
inadmitiu a revisão criminal destinada a reexaminar fatos e provas já analisados na condenação e
na instância revisora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A insurgência dirige-se contra decisão monocrática proferida no Tribunal de origem,
inexistindo deliberação colegiada sobre a matéria, o que impede o conhecimento do habeas
corpus por esta Corte Superior, diante da ausência de exaurimento de instância.
6. Não se verifica manifesta ilegalidade no ato impugnado, pois a revisão criminal foi inadmitida
sob o fundamento de que as teses de nulidade das provas e de falta de requisitos para a
condenação pelo delito de organização criminosa já foram apreciadas pelo juízo de origem e
pelo órgão colegiado local, sendo incabível a utilização da ação revisional para simples reanálise
de argumentos já debatidos.
7. A revisão criminal não se presta a funcionar como segunda apelação para reexaminar fatos e
provas exaustivamente apreciados na sentença condenatória e na instância revisora, impondo-se
a manutenção da condenação quando não demonstrada contrariedade manifesta à evidência dos
autos nem indicadas novas provas de inocência, nos termos do
do Código de Processo
art. 621
Penal.
8. A condenação permanece amparada em prova suficiente das práticas criminosas e acobertada
pela coisa julgada, inexistindo, no caso, situação excepcional apta a justificar a superação do
enunciado da
para o conhecimento do
.
Súmula 691/STF
habeas corpus
9. Esta Corte já examinou os temas relativos à suposta “colaboração informal” de corréu e à
validade das provas em anterior habeas corpus, ocasião em que se reconheceu a existência de
prova independente suficiente para fundamentar a condenação, o que afasta, mais uma vez, a
alegação de flagrante ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não pode ser usada como segunda apelação para mero reexame de fatos e
provas já apreciados na condenação e na instância revisora, devendo observar as hipóteses
restritas do
do CPP.
art. 621
Documento eletrônico VDA55061660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: ef8bf0db-e57c-492f-9266-56532f923b72

2. A ausência de decisão colegiada do Tribunal de origem e de flagrante ilegalidade no ato
impugnado impede a superação do óbice da
e o conhecimento de habeas
Súmula 691/STF
corpus por Tribunal Superior.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
o, § 3o.
art. 621; Lei 12.850/2013, art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, DJe 16.09.2024;
918.622/SP,
STJ,
Sexta Turma, DJe 18.09.2024; STJ, HC
; STF, Súmula
AREsp 2.655.954/MS,
559.542/SP
691.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE RICARDO DE
, contra decisão que indeferiu o habeas corpus, aplicando analogicamente a Súmula 691
SOUZA
do Supremo Tribunal Federal, por ausência de flagrante ilegalidade (e-STJ, fls. 186).
Nas razões, a defesa reafirma a possibilidade de superação excepcional do óbice da
com concessão de ordem de ofício, sustentando: a ilicitude das provas por
Súmula 691/STF,
derivação em investigação deflagrada por “denúncia
informal” sem diligências
anônima/delação
preliminares idôneas e sem consentimento válido para ingresso domiciliar; e a ausência dos
elementos típicos do crime de organização criminosa do
o da
por se tratar,
art. 2
Lei 12.850/2013,
quando muito, de concurso de agentes no tráfico, com apoio em precedentes desta Corte (e-STJ,
fls. 186-189).
Requer assim o conhecimento e provimento do agravo para reconsiderar a decisão
agravada e, superando o óbice formal, conhecer do habeas corpus e conceder a ordem, inclusive
de ofício, a fim de: declarar a nulidade das provas obtidas e de todas as suas derivações; cassar a
condenação fundada em provas ilícitas; absolver o agravante ou, ao menos, afastar a condenação
pelo
o, § 3o, da
subsidiariamente, submeter o feito ao julgamento
art. 2
Lei 12.850/2013;
colegiado do habeas corpus; atribuir efeito suspensivo ao agravo para suspender a execução
penal; e expedir alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso (e-STJ, fls. 190-191).

É o relatório.
VOTO
Conforme posto, o
se insurge contra decisão proferida
habeas corpus
monocraticamente pelo Desembargador Relator na origem, não havendo, pois, deliberação
colegiada do Tribunal
sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o
a quo
seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.

Documento eletrônico VDA55061660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: ef8bf0db-e57c-492f-9266-56532f923b72

Ademais, ressaltou-se que não se verifica manifesta ilegalidade no ato impugnado,
pois a revisão criminal foi inadmitida na origem porque as teses de nulidade das provas e de falta
de requisitos para a condenação pelo delito de organização criminosa já foram enfrentadas "pelo
d. juízo a quo e pela C. 11a Câmara de Direito Criminal", tendo concluído o Relator ser incabível
a pretensão revisional para reanálise de teses da debatidas (e-STJ, fl. 170).
A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não
merece reparo.
A revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação para
reexaminar fatos e provas, exaustivamente já apreciados na sentença e na própria instância
revisora. Logo, não sendo manifestamente contrária a evidência dos autos a condenação dos réus
e ausente indicação de novas provas de inocência (art. 621 do CPP), deve ser mantida a
condenação amparada em prova suficiente das práticas criminosas e acobertada pelo manto da
coisa julgada (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
918.622/SP,
Turma, julgado em DJe de
AgRg no
relator
16/9/2024,
18/9/2024; AREsp n. 2.655.954/MS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
18/9/2024)
Por fim, cumpre anotar que esta Corte, no julgamento do HC n.
também
559.542/SP,
já se manifestou sobre os referidos temas, quando entendi haver prova independente da suposta
"colaboração informal" dada pelo corréu Kennedy e suficiente para fundamentar a condenação.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: ef8bf0db-e57c-492f-9266-56532f923b72

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.074.274 / SP
Número Registro: 2026/0054105-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00196632620188260576 196632620188260576 20210816320268260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE OLAVO ZANGIROLAMI JUNIOR
CORRÉU
: YURI KAUE SILVA
CORRÉU
: BRUNO COELHO FILIPPINI
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA MARTINS COSTA
CORRÉU
: KENNEDY MARTINS DE SOUSA
CORRÉU
: VALDENICE ARBOLEYA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JEAN CARLO CADORIN
CORRÉU
: RENATO DE SOUZA SANTOS
CORRÉU
: FLAVIO AUGUSTO BELINI
CORRÉU
: EDMILSON FREIRE ALMEIDA
CORRÉU
: HILTON MORAIS CICOTTI
CORRÉU
: RENATO RYOKICHI MAEDA
Documento eletrônico VDA55914537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: 1394406c-a45f-4fff-b506-c675cef78401

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE RICARDO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:08
Código de Controle do Documento: 1394406c-a45f-4fff-b506-c675cef78401